Tribunal: TJSP
Processo: 0003518-37.2012.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Parta autora que não é beneficiária da gratuidade judiciária. Ausência de interesse recursal na parte que visa a revogação da benesse. POSSESSÓRIA. Prova documental e prova pericial que demonstram que a autora exercia, por anos, com a anuência expressa do antigo proprietário e sem oposição expressa e regular da atual proprietária, a posse de parte de bem imóvel, por meio do

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Parta autora que não é beneficiária da gratuidade judiciária. Ausência de interesse recursal na parte que visa a revogação da benesse. POSSESSÓRIA. Prova documental e prova pericial que demonstram que a autora exercia, por anos, com a anuência expressa do antigo proprietário e sem oposição expressa e regular da atual proprietária, a posse de parte de bem imóvel, por meio do qual utilizava para ingresso ao seu imóvel, até que a ré promoveu a edificação de muro e instalação de portão, inviabilizando, assim, o acesso ao imóvel da primeira. Autora que alega que se trata do único meio para acesso à sua moradia. Ausência de impugnação específica da ré. Como desdobramento da boa-fé objetiva, não se pode afastar a aplicação do instituto da "surrectio" ou "erwirkung", que consiste, pelo exercício ao longo do tempo de uma determinada conduta, no surgimento do direito de exigir a permanência do comportamento originário. Prova documental e pericial que comprovam a posse da autora e a utilização de parte do imóvel para ingresso na sua moradia. Ré que, sem prova do exercício da sua posse, visa a discussão com base em relação decorrente de natureza petitória, inclusive promovendo pedido reconvencional para tal fim. Inexistência de conexão entre o pedido principal, de natureza possessória, e o pedido reconvencional, este visando a reivindicação da parte questionada do imóvel. Autora que deve ser reintegrada na posse pela comprovação do seu exercício. Honorários advocatícios fixados em bases razoáveis. Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida não provido, com determinação e observação.